Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749400-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISSON CANDIDO DOS SANTOS REIS AGRAVADO: MARIA CELIA DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arisson Cândido dos Santos Reis contra a r. decisão que, na fase de saneamento do Processo no 0703124-17.2024.8.07.0008, manteve os documentos novos nos autos, nos seguintes termos: “Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). Contudo, é admitida a juntada de documentos novos extemporaneamente desde que, cumulativamente não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má fé na ocultação do documento e seja ouvida a parte contrária nos termos do art. 437, §1o do CPC. Nestes termos, os documentos juntados devem ser mantidos nos autos para que auxiliem na convicção do juízo quando da prolação da sentença. Assim, anote-se conclusão para julgamento. Int.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a extemporânea juntada de documentos aos autos de referência, sob a alegação de que eram indispensáveis à propositura da ação. Afirma, ainda, que o Autor não justificou a extemporaneidade da juntada de documentos que já existiam quando distribuiu a petição inicial. Ao final, pede gratuidade de justiça e que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo. Sem preparo, pois foi requerida gratuidade de justiça. É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos. No caso em exame, o Juiz considerou adequada a juntada extemporânea de documentos pelo ora Agravado, por não contrariar a legislação processual, situação que não foi contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, não vislumbro urgência que ampare a mitigação do referido dispositivo legal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora